Tribunal: TJDFT
Processo: 0733122-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA PARA FINS DE DIFUSÃO ILÍCITA. 434,31 GRAMAS DE COCAÍNA. REINCIDENTE, NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTE E EM PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE DA CONDUTA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” dos crimes, aliado à sua periculosidade concreta, pois, além da considerável quantidade de droga apreendida (434,31 g de cocaína) e da apreensão de uma arma de fogo municiada, se trata de réu reincidente, beneficiado recentemente com liberdade provisória e em cumprimento de pena em prisão domiciliar, que voltou a incidir na prática de crimes, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade.
3. Ordem denegada.